Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 1.238 DO CC/02. POSSE DERIVADA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDA. INTERVERSIO POSSESSIONIS NÃO CONFIGURADA. ATOS OBJETIVAMENTE INCOMPATÍVEIS COM O ANIMUS DOMINI. PRAZO AQUISITIVO NÃO IMPLEMENTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A usucapião extraordinária consiste em meio para a aquisição originária da propriedade, mediante relação possessória contínua e duradoura do possuidor com o bem que se tenciona usucapir, ainda que por accessio temporis, pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos, sem qualquer vínculo de subordinação com o titular do domínio, podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor tiver moradia habitual no imóvel ou tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
2. Para a configuração da usucapião extraordinária, necessária a demonstração do pressuposto do animus domini, que se entende como a intenção de agir como dono, de obter o domínio da coisa.
3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, a posse originária decorrente de contrato de promessa de compra e venda, em regra, não é apta à usucapião, admitindo-se, todavia, a possibilidade de transmudação da posse precária em posse com animus domini, desde que demonstrada a ocorrência de fato superveniente que revele, de forma clara e inequívoca, a intenção do possuidor de exercer a posse em nome próprio, com exclusão de qualquer direito do proprietário.
4. Conquanto a promitente vendedora tenha permanecido inerte diante do inadimplemento da promessa de compra e venda, deixando de adotar efetiva providência judicial ou extrajudicial em face da adquirente com débitos, o cotejo probatório não sustenta a ocorrência da transmudação da posse, que permaneceu derivada e subordinada ao contrato.
5. Ainda que ultrapassados tais argumentos, não foi cumprido o requisito temporal previsto no art. 1.238 do CC/02, indispensável à prescrição aquisitiva.
6. Apelação conhecida e provida.